Tribunal: CARF
Processo: 11070.720026/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.720026/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.664 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
BENTO WENZEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA DEVOLVIDA A JULGAMENTO.
DELIMITAÇÃO. PRECLUSÃO.
É vedado inovar na postulação recursal para incluir matérias diversas daquelas
anteriormente deduzidas quando da impugnação do lançamento fiscal. Com
exceção das questões de ordem pública, estão preclusas as alegações novas
arguidas somente no recurso voluntário.
ERRO DE FATO. RECLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS DECLARADAS.
ÁREAS DE PASTAGENS. ÁREAS DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA.
Para efeito de reclassificação de áreas do imóvel rural, sob a alegação de erro
de fato no preenchimento da declaração, é ônus do contribuinte comprovar
mediante documentação hábil e idônea, segundo os requisitos estipulados na
legislação, a área servida de pastagem e a área objeto de exploração extrativa
que pretende fazer prevalecer como áreas efetivamente utilizadas pela
atividade rural.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO
IMÓVEL ATÉ A DATA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 122.
Impõe-se reconhecer a área de reserva legal quando comprovada a sua
averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel rural em data anterior
à ocorrência do fato gerador do imposto, independentemente da apresentação
do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
(Súmula CARF n o 122)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720026/2007-45
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720026/2007-45

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área de utilização limitada de 89,82 ha, a
título de reserva legal.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), por meio
do Acórdão no 04-17.253, de 03/04/2009, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário lançado (fls. 48/50):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
Retificação dos dados da declaração do ITR - DITR.
Incabível a alteração dos dados declarados informados no DIAT/2003, quando não
restar comprovado, através de prova documental hábil, o erro de fato no preenchimento
da declaração.
Lançamento Procedente
Para o exercício de 2003, foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício,
decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel “Fazenda Pau Ferro”,
localizado no município de Garruchos (RS), cadastro fiscal sob o no 6.399.320-1 e área total de
796,0 ha (fls. 18/22).
Após regular intimação da fiscalização tributária, o contribuinte deixou de
comprovar a Área de Preservação Permanente (APP) de 300,0 ha e a Área de Utilização
Limitada (AUL) de 30,0 ha, motivo pelo qual as áreas declaradas não foram homologadas
como impróprias para a atividade rural.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720026/2007-45

Também não comprovou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, por meio da
apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, o agente fiscal arbitrou o VTN do
imóvel rural, com base nos dados extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Cientificado da autuação em 25/10/2007, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 23/24 e 26/29).
Intimado por via postal em 11/05/2009 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 10/06/2009, conforme carimbo
aposto pelos Correios no envelope da remessa, no qual invoca, em síntese, os seguintes
fundamentos de fato e de direito para a reforma do acórdão de primeira instância (fls. 51/53,
54/58 e 83):
(i) com o propósito de atestar a ocorrência de erro de fato na
declaração original e restabelecer a verdade material sobre as áreas do
imóvel rural, é anexado um laudo técnico elaborado de acordo com as
normas da ABNT 14.653-3;
(ii) a área de reserva legal de 89,82 ha encontra-se averbada na
matrícula do imóvel rural;
(iii) em atendimento ao acórdão de primeira instância, também é
carreado aos autos o Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado
no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama); e
(iv) devido ao equívoco no preenchimento da declaração, cabe
recalcular o VTN e a alíquota do imposto com base nos dados das
declarações de ITR referentes aos exercícios de 2006, 2007 e 2008,
ora juntadas ao processo administrativo, as quais retratam a realidade
das áreas do imóvel rural.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720026/2007-45

Mérito
Em razão da falta de comprovação das áreas declaradas de interesse ambiental
pelo contribuinte, após regularmente intimado para apresentação dos documentos pertinentes, a
autoridade fiscal procedeu à glosa da área de preservação permanente de 300,0 ha e da área de
utilização limitada de 30,0 ha (fls. 21).
Na impugnação, o contribuinte alegou erro de fato no preenchimento da
declaração para o exercício fiscal. A área declarada como de preservação permanente não existia
como tal, e sim uma área de reserva legal de 89,82 ha. Além disso, integra o imóvel rural uma
área de pastagens de 446,18 ha, mesclada ou intercalada com capões de mata nativa, ocupada
pela exploração da atividade pecuária.
Abaixo copio a síntese da peça de impugnação, com base nas áreas indicadas no
documento subscrito pelo engenheiro agrônomo Aldino Bohn, CREA 37.383/RS, datado de
08/11/2007 (fls. 28/30):
Área do Imóvel: 798,0 ha

Reserva Legal: 89,82 ha
Lavoura: 200,0 ha

Reflorestamento de eucaliptos: 10,0 ha
Reflorestamento de nativas: 50,0 ha
Pastagens: 446,18 ha
Benfeitorias: 2,0 ha
A partir dos dados para as áreas do imóvel, o contribuinte requereu novo cálculo
do imposto devido (fls. 29 e 34/39).
Por ocasião da apresentação do recurso voluntário, a pessoa física oferece outra
realidade para as áreas do imóvel, baseando-se no laudo técnico de levantamento físico rural,
com data de 29/10/2008, assinado pela engenheira agrônoma Rosane Basso Righi, CREA
58.049/RS e pelo biólogo Hugo M. Lavarda Martins, CRBio 58310-03, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (fls. 61/65).
Em relação às áreas de interesse ambiental, o laudo técnico afirma a existência de
área de preservação permanente de 127,2 ha e área de reserva legal de 89,82 ha. Tais
informações fazem parte do ADA protocolado junto ao Ibama no dia 04/11/2008, referente ao
exercício de 2008.
Nas declarações de ITR para os exercícios de 2006, 2007 e 2008, o contribuinte
declarou somente a área de reserva legal de 89,8 ha (fls. 67/82).
Pois bem. A interposição do recurso voluntário transfere ao órgão de segunda
instância o reexame da matéria decidida pelo acórdão de primeira instância. Salvo questão de
ordem pública, o recurso não remete à instância recursal o conhecimento de matéria não
contestada expressamente quando da impugnação do lançamento.
Em outras palavras, a impugnação estabelece os limites do litígio, de sorte que
não pode haver inovação em sede de recurso voluntário. Confira-se o art. 17 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720026/2007-45

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Quanto ao VTN arbitrado pela fiscalização, a matéria não foi expressamente
impugnada, ocorrendo a preclusão do direito de fazê-la por ocasião da interposição do recurso
voluntário (fls. 26/29).
De todo modo, cabe assinalar que o recorrente tão somente faz referência à
necessidade de recalcular o valor da terra nua nos moldes das declarações prestadas para os anos
de 2006 a 2008. Entretanto, o valor declarado pelo contribuinte para os anos de 2006 a 2008 é
superior ao valor de R$ 975,18/ha considerado pela fiscalização no lançamento, o que não lhe
favorece no presente processo (fls. 67/82).
Também não foi alegada na peça de impugnação a existência da área de
preservação permanente. Nesse cenário, de modo a preservar a congruência com as questões
contestadas em primeira instância, a área de reserva legal é a única área de interesse ambiental
passível de análise em sede de recurso voluntário.
Segundo a documentação que instrui o processo administrativo, o imóvel rural é
composto de várias glebas, identificadas pelas matrículas no 6953, 7975, 7799 e 7800, no
Cartório de Registro Imobiliário da cidade de Santo Antônio das Missões (RS).
Para a matrícula no 6953, localiza-se a averbação Av-1-6953, no dia 13/03/1987,
referente a uma área de mata nativa de 156 ha, gravada como área de utilização limitada,
classificada de reserva legal, com respaldo em termo de responsabilidade de preservação
florestal de 14/01/1987, celebrado entre o proprietário do imóvel e o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal (IBDF).
Alguns anos depois, no dia 03/08/1999, foi providenciada a averbação Av-3-6953,
relativa ao cancelamento parcial da área de preservação florestal, equivalente a 66,18 ha, tendo
em conta a venda de parte do imóvel rural (fls. 31/33).
Desta forma, restou uma área de reserva legal de 89,82 ha averbada à margem da
matrícula do imóvel rural antes da data do fato gerador do imposto.
No que tange à área de reserva legal, assim se manifestou o acórdão de primeira
instância (fls. 50):
(...)
10. Apesar da área de preservação ter sido glosada, o interessado se manifestou, apenas
em alterar a área de utilização limitada/reserva legal para 89,8 ha. Sobre esse assunto,
convém salientar que, por expressa determinação legal, para retificar essa área, além da
averbação à margem da inscrição na matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, é necessário também para sua exclusão da base de cálculo do ITR, que ela
seja reconhecida como tal mediante Ato Declaratório Ambiental -ADA, do Ibama.
(...)
Contudo, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
prevalece a flexibilização da exigência de apresentação do ADA tempestivo quando da
averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720026/2007-45

Eis o enunciado vinculante no 122:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Desse modo, cabe reconhecer uma área de utilização limitada de 89,82 ha, a título
de reserva legal, averbada à margem da matrícula do imóvel rural antes da data do fato gerador
do imposto.
A declaração inicial de 30,0 ha não constitui óbice para se reconhecer a área de
reserva legal de 89,82 ha.
Com efeito, por intermédio da impugnação, pretendeu o contribuinte retificar as
áreas de interesse ambiental do imóvel rural, sem implicar a redução ou exclusão do imposto
declarado, isto é, o cômputo de uma área de reserva legal de 89,82 ha, em substituição à área de
preservação permanente de 300,0 ha e área de utilização limitada de 30,0 ha.
É uma situação distinta do pedido para readequação da área aproveitável do
imóvel utilizada pela atividade rural.
Para o exercício fiscal, o declarante informou a existência de áreas de produtos
vegetais de 200,0 ha e áreas de pastagens de 266,0 ha, o que restou mantido integralmente pela
fiscalização (fls. 21).
Nesse caso, a partir da reclassificação da área de preservação permanente, o
contribuinte pretende a alteração das áreas utilizadas pela atividade rural, com inclusão de 60 ha
de área de exploração extrativa e da ampliação das áreas de pastagens para 446,18 ha, destinadas
à atividade pecuária na Fazenda Pau Ferro. Para tal propósito, há necessidade de comprovação
segura dos fatos alegados, mediante apresentação de documentos hábeis.
Como assinalou a decisão de piso, a despeito da denominação de “Laudo”, o
documento assinado pelo engenheiro agrônomo Aldino Bohn, datado de 08/11/2007, consiste
apenas em uma declaração do profissional contendo a distribuição das áreas do imóvel rural,
porém desprovida de descrição dos meios e critérios aplicados na vistoria das terras para
fundamentar as afirmações (fls. 30).
Quanto ao laudo técnico de 29/10/2008, trazido aos autos com a interposição do
recurso voluntário, não contém elementos suficientes para certificar a distribuição das áreas
utilizadas na atividade rural no ano anterior ao exercício de apuração do ITR, sobretudo aquela
destinada à exploração extrativa e a área do imóvel rural que serve de pastagem aos animais, nos
termos da legislação (fls. 61/65).
Aliás, o art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a
tributação do ITR, é expressa sobre os requisitos para aferição da porção do imóvel rural
utilizada para alimentação de animais de grande e médio porte, bem aquela área objeto de
exploração extrativa. Confira-se o texto da lei:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.664 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720026/2007-45

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
(...)
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental; (DESTAQUEI)
(...)
§ 3o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1o serão fixados,
ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da Receita Federal,
que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental ou no
Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou na
Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
(...)
§ 5o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1o, será considerada a área
total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão competente,
e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
(...)
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para reconhecer uma área de utilização limitada de 89,82 ha, a título de reserva
legal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital